Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740291-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GUILLERMO EFREN BARRETO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em processo em fase de cumprimento de sentença. Na decisão, o juízo a quo indeferiu pedido do agravante de realização de pesquisa de endereço da agravada pelo sistema BACENJUD e, ao mesmo tempo, determinou que o agravado promova “o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC”. Em suas razões recursais, aduz que já houve pesquisa de valores pelo SISBAJUD e de bens pelo RENAJUD, mas que nada foi encontrado. Alega que houve tentativa de penhora e avaliação de bens na sede da empresa, mas ela não se situa nos endereços conhecidos. Afirma que o juízo, pelo princípio da cooperação, pode promover pesquisa de endereço no sistema BACENJUD. Alega que o indeferimento do pedido é injustificado e que resulta em prejuízo, na medida em que haverá o arquivamento do feito pelo prazo de um ano. Requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar o arquivamento dos autos. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 31546225). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, constata-se ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão agravada indeferiu pedido de realização de pesquisa de endereço da agravada pelo sistema BACENJUD e, ao mesmo tempo, determinou que o agravado promova “o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC”. O pedido de concessão de efeito suspensivo encontra-se escorado apenas na determinação de suspensão do processo. Ocorre que a suspensão do cumprimento de sentença decorre da ausência de bens penhoráveis do executado e está previsto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal, estabelece que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Claramente, o arquivamento do feito, além de ter sido determinado com amparo em expressa previsão legal, não gera dano ou risco de dano ao agravante. Como exposto na lei processual, o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer instante, tão logo sejam encontrados bens penhoráveis. Desse modo, diante da ausência de requisito para a concessão do efeito suspensivo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator